Tribunal: STJ
Processo: 0015822-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 976251 - PE (2025/0015822-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: RICARDO RAIMUNDO ALEXANDRE
ADVOGADOS
: LUCIMÁRIO ANTÔNIO DA SILVA - PE036934
DANILLO JOSE DOS ANJOS GOMES - PE037784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA
CORPUS
DISTRITO CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR
MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. ALEGADA NULIDADE DO
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
de acusado de homicídio qualificado, com base em
corpus
reconhecimento fotográfico e outros elementos probatórios e que está
foragido há mais de 05 (cinco) anos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do
reconhecimento fotográfico como prova para a manutenção da prisão
preventiva,
considerando
a
alegação
de
irregularidade
no
procedimento e a existência de outros elementos probatórios.
3. A discussão também envolve a análise da fundamentação da
prisão preventiva, especialmente quanto à gravidade do crime e à
fuga do agravante.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos
que justificam a medida, como a gravidade do crime e o modus
, além da fuga do agravante, que evidencia risco à ordem
operandi
pública.
5. O reconhecimento fotográfico foi corroborado por outros
elementos probatórios, como depoimentos consistentes, não havendo
nulidade absoluta do ato.
6. A jurisprudência do STJ considera que eventuais irregularidades
na fase investigatória não contaminam a ação penal, desde que
existam outras provas autônomas que sustentem a condenação.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA48473080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: e89ae256-eae9-41aa-a570-94b2055d565b

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
Tese de julgamento:
fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à
ordem pública. 2. O reconhecimento fotográfico, quando corroborado
por outras provas, não implica nulidade absoluta. 3. A fuga do
acusado justifica a decretação da prisão preventiva para garantir a
aplicação da lei penal.
CPP, art. 226; CPP, art. 312; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 366.
STJ, RHC n. 212.053/PA, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
6/5/2025
DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 954.982/SP, relator
9/5/2025
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n.
5/3/2025
10/3/2025
2.330.233/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; STJ, REsp n. 2.085.278/RS,
19/9/2023
25/9/2023
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 959.415/TO,
18/2/2025
25/2/2025
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
14/4/2025
.
24/4/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
18/06/2025
24/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48473080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: e89ae256-eae9-41aa-a570-94b2055d565b

AgRg no HABEAS CORPUS No 976251 - PE (2025/0015822-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: RICARDO RAIMUNDO ALEXANDRE
ADVOGADOS
: LUCIMÁRIO ANTÔNIO DA SILVA - PE036934
DANILLO JOSE DOS ANJOS GOMES - PE037784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA
CORPUS
DISTRITO CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR
MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. ALEGADA NULIDADE DO
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
de acusado de homicídio qualificado, com base em
corpus
reconhecimento fotográfico e outros elementos probatórios e que está
foragido há mais de 05 (cinco) anos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do
reconhecimento fotográfico como prova para a manutenção da prisão
preventiva,
considerando
a
alegação
de
irregularidade
no
procedimento e a existência de outros elementos probatórios.
3. A discussão também envolve a análise da fundamentação da
prisão preventiva, especialmente quanto à gravidade do crime e à
fuga do agravante.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48285685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 15:15:34
Código de Controle do Documento: 94f0dfef-9736-4674-876e-a810c6f820dc

4. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos
que justificam a medida, como a gravidade do crime e o modus
, além da fuga do agravante, que evidencia risco à ordem
operandi
pública.
5. O reconhecimento fotográfico foi corroborado por outros
elementos probatórios, como depoimentos consistentes, não havendo
nulidade absoluta do ato.
6. A jurisprudência do STJ considera que eventuais irregularidades
na fase investigatória não contaminam a ação penal, desde que
existam outras provas autônomas que sustentem a condenação.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
Tese de julgamento:
fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à
ordem pública. 2. O reconhecimento fotográfico, quando corroborado
por outras provas, não implica nulidade absoluta. 3. A fuga do
acusado justifica a decretação da prisão preventiva para garantir a
aplicação da lei penal.
CPP, art. 226; CPP, art. 312; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 366.
STJ, RHC n. 212.053/PA, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
6/5/2025
DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 954.982/SP, relator
9/5/2025
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n.
5/3/2025
10/3/2025
2.330.233/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; STJ, REsp n. 2.085.278/RS,
19/9/2023
25/9/2023
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 959.415/TO,
18/2/2025
25/2/2025
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
14/4/2025
.
24/4/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 103/114), interposto em favor de
RICARDO RAIMUNDO ALEXANDRE, contra a Decisão de fls. 94/99, que
denegou o habeas corpus.
Consta nos autos que o agravante foi preso preventivamente e
denunciado como incurso no artigo 121, §2o, incisos II, III e IV do Código Penal
(fls. 38/40).
Documento eletrônico VDA48285685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 15:15:34
Código de Controle do Documento: 94f0dfef-9736-4674-876e-a810c6f820dc

A Defesa impetrou
no Tribunal de origem, que
habeas corpus
denegou a ordem (fls. 25/31).
Em sede de razões recursais, sustenta a Defesa a invalidade da prova
baseada no reconhecimento fotográfico realizado pela testemunha Rute
Teodósio dos Santos, defendendo que ela somente reconheceu o ora agravante
em juízo depois de ter sido sugestionada pelo prévio reconhecimento fotográfico
irregular na fase inquisitorial. Ou seja, seu depoimento em audiência nada mais
(fls. 106/107).
fez do que ratificar uma indicação fotográfica viciada
Assevera que a prisão preventiva do agravante foi decretada em
2020, com base em fundamentos genéricos, essencialmente gravidade abstrata
(fl. 109)
do delito e suposições de periculosidade
Afirma que embora o agravante não tenha sido localizado para
citação e permanecido ausente, deve-se ponderar que a própria dúvida quanto
à autoria (dada a precariedade da prova) tornava compreensível a hesitação do
Agravante em se apresentar – temia ser preso preventivamente por um crime que
(fls. 110/111).
alega não ter cometido
Defende que a fuga por si só não pode ser erigida em fundamento
autônomo de prisão, sob pena de inverter a lógica (prisão preventiva deve ser
(fl. 111).
causa de impedir a fuga, não consequência dela)
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do agravo ao órgão colegiado.
Petição da Defesa de Agravo Regimental (fls. 117/128), de igual
teor ao agravo de fls. 103/114.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do
agravo regimental (fl. 141).
Certidão de decurso de prazo para resposta do Ministério Público do
Estado de Pernambuco (fl. 146).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (fls. 95
/99 - grifamos):
[...] Consta do voto condutor do acórdão (fls. 27/28 - grifamos):
[...]
Inicialmente, é imperioso destacar que o Habeas Corpus, em
razão de sua natureza jurídica de ação constitucional de
cognição sumária, não constitui via adequada para o
revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório. A
análise da alegada fragilidade do reconhecimento fotográfico e
sua eventual nulidade demandaria, necessariamente, minucioso
exame das demais provas produzidas nos autos do processo
criminal
no
0000070-09.2022.8.17.3490,
providência
incompatível com a via estreita do Writ.
Documento eletrônico VDA48285685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 15:15:34
Código de Controle do Documento: 94f0dfef-9736-4674-876e-a810c6f820dc

Outrossim, é importante estabelecer a necessária distinção
(distinguishing) entre o caso em análise e o paradigmático
precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC
598.886/SC. Naquele julgado, a Corte Superior estabeleceu que
"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia,
realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para
identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as
formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase
judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".
Contudo, a ratio decidendi daquele precedente aplica-se às
hipóteses em que a autoria delitiva está lastreada
exclusivamente em reconhecimento fotográfico irregular. No caso
dos autos, diferentemente, embora os impetrantes sustentem a
nulidade do reconhecimento, não demonstraram que a custódia
cautelar do paciente esteja fundamentada unicamente nessa
prova.
Nesse sentido, é elucidativo o recente precedente do STJ no AgRg
no HC 813828/SE, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, julgado em
, que estabeleceu distinção
09/05/2023
justamente quando "a autoria delitiva não foi comprovada
apenas
pelo
reconhecimento
fotográfico,
o
que
gera
distinguishing com relação ao precedente supramencionado.
Eventual desconstituição das conclusões das instâncias
antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame
de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas
".
corpus
Importa destacar, igualmente, que a autoria delitiva pode vir a
ser fixada através de outros depoimentos não anexados aos
autos, seja na fase investigatória, seja em Juízo.
No caso concreto, o paciente foi denunciado pela prática de
crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I e
IV, do Código Penal) de extrema gravidade, perpetrado
mediante invasão de residência durante a madrugada,
com emprego de meios cruéis - facadas, pauladas e
perfurações com objeto perfuro contundente - contra
. Tais circunstâncias, por
vítima que se encontrava dormindo
si só, já evidenciam a necessidade da custódia cautelar para
garantia da ordem pública, mormente considerando o modus
operandi particularmente brutal do delito.
Vale ressaltar que a decisão que decretou a prisão
preventiva
do
paciente
encontra-se
devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada
pela periculosidade do paciente diante do modus operandi
empregado, não havendo que se falar em constrangimento
ilegal por ausência dos requisitos do art. 312 do Código
de Processo Penal.
Destarte, eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico -
que demandaria análise probatória incompatível com a via eleita
- não tem o condão de, isoladamente, macular a segregação
cautelar do paciente, sobretudo considerando a possível
existência de outros elementos que justificam a medida extrema.
Documento eletrônico VDA48285685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 15:15:34
Código de Controle do Documento: 94f0dfef-9736-4674-876e-a810c6f820dc

Mediante tais considerações, DENEGO A ORDEM DE HABEAS
CORPUS, em consonância com o Parecer da Procuradoria de
Justiça.
É como voto.
O Tribunal de origem prestou informações nos seguintes termos (fls. 72
/73 - grifamos):
[...] A princípio, informo que o paciente foi denunciado pelo
Ministério Público, juntamente com os réus Vinícius Henrique de
França e Josafá Teodósio dos Santos, nos autos originários no
0000971-65.2019.8.17.1490,
em
decorrência
de
suposto
cometimento do crime de homicídio qualificado, em tese, cometido
no dia 30 de novembro de 2019, em Toritama-PE.
Segundo consta da denúncia, os acusados em comunhão de
desígnios, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a
saber, a surpresa, mataram Pedro Manoel Lopes Junior,
que se encontrava dormindo com sua companheira,
deferindo-lhe golpes de faca, pauladas, e, por fim,
perfurando-o com um vergalhão de ferro.
Esclareço que a companheira da vítima, também cunhada
do paciente Ricardo Raimundo Alexandre, presenciou o
crime e identificou os denunciados com sendo os autores
da conduta criminosa.
Assim como, o acusado Vinícius Henrique teria confessado
a prática do crime cometido na companhia dos demais
réus, tendo a sua prisão em flagrante convertida em
preventiva.
Em relação ao andamento processual, informo que a denúncia foi
recebida, oportunidade em que decretada a prisão preventiva de
e Josafá Teodósio dos Santos
Ricardo Raimundo Alexandre
para garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e aplicação da lei penal, evitando assim o cometimento
de novos crimes e preservando a integridade das testemunhas.
Saliente-se que os referidos acusados não foram localizados
para serem interrogados, muito provavelmente, para se
isentarem da responsabilidade penal.
Ato contínuo, em audiência de instrução designada nos autos
originários, foi determinado o desmembramento do processo
e Josafá
em relação a Ricardo Raimundo Alexandre
Teodósio dos Santos, dando origem aos autos de no 0000016-
63.2021.8.17.1490.
No
referido
processo
(0000016-63.2021.8.17.1490),
foi
designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que
o acusado Josafá Teodósio compareceu ao ato, sendo
determinado, no entanto, o desmembramento do processo em
relação a Ricardo Raimundo Alexandre, pois, apesar de
citado por edital, não compareceu, tampouco constituiu
advogado,
originando,
assim,
os
autos
0000070-
09.2022.8.17.3490, que se encontra suspenso, nos termos
do art. 366 do Código de Processo Penal.
Por fim, nos presentes autos (0000070-09.2022.8.17.3490),
proferido despacho de mero expediente determinando a inclusão
do mandado de prisão no BNMP e remessa dos autos ao arquivo
provisório até a captura do réu.
Documento eletrônico VDA48285685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 15:15:34
Código de Controle do Documento: 94f0dfef-9736-4674-876e-a810c6f820dc

Registre-se, por oportuno, que Ricardo Raimundo Alexandre
se encontra solto, constando como procurado no BNMP,
consoante se verifica dos documentos em anexo.
Como visto, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 121, §2o,
incisos I e IV, do Código Penal, por ter, em
, por volta das
30/11/2019
h, na rua João Galdino, no Lote Maria Catarina, bairro Coqueiral,
6:40
em comunhão de desígnios com outros denunciados, assassinado a
vítima Pedro Manoel Lopes Junior mediante facadas, pauladas e
perfurações com objeto perfuro contundente, enquanto esta dormia em
sua residência (fl. 26).
Consoante informado pelo Tribunal de origem, a vítima Pedro Manoel
Lopes Junior, foi assassinada enquanto dormia ao lado de sua
companheira, que também é cunhada do ora paciente Ricardo
Raimundo Alexandre e que presenciou o crime e identificou os
denunciados com sendo os autores da conduta criminosa (fl. 72).
Destacou ainda o Tribunal que o paciente apesar de citado por
edital, não compareceu, tampouco constituiu advogado,
,
originando os autos n. 0000070-09.2022.8.17.3490, suspenso
nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como foi
ordenada a inclusão do mandado de prisão no BNMP.
No tocante ao reconhecimento fotográfico, o Tribunal a quo destacou
que a autoria delitiva pode vir a ser fixada através de outros
depoimentos não anexados aos autos, seja na fase investigatória,
seja em Juízo (fl. 27), destacando que (fl. 28):
eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico - que
demandaria análise probatória incompatível com a via eleita -
não tem o condão de, isoladamente, macular a segregação
cautelar do paciente, sobretudo considerando a possível
existência de outros elementos que justificam a medida extrema.
Sobre o tema, entende esta Corte que
O art. 226 do Código de Processo Penal apresenta
recomendações cuja inobservância não implica nulidade
absoluta do ato de reconhecimento pessoal, sendo necessário
verificar se há outras provas autônomas que sustentem a
condenação. (AgRg no HC n. 954.982/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
5/3/2025
10/3/2025
Na hipótese dos autos, a Defesa pretende a revogação da
custódia cautelar de mandado de prisão ainda não cumprido,
considerado
foragido,
ao
argumento
de
nulidade
do
reconhecimento fotográfico.
Consoante o Auto Pormenorizado de Reconhecimento Fotográfico da
17a Delegacia Seccional de Polícia Civil/PE (fl. 50), constata-se que a
testemunha
RUTE
TEODOSIO
DOS
SANTOS
reconheceu
fotograficamente o corréu JOSAFÁ TEODOSIO DOS SANTOS e o
, afirmando que (fl. 50 -
paciente RICARDO RAIMUNDO ALEXANDRE
grifamos):
RICARDO RAIMUNDO ALEXANDRE, conhecido como CACÁ, ele
tem uma facção de roupas, convive com JUCIANA - irmã desta
Depoente, diz que seu cunhado RICARDO RAIMUNDO
ALEXANDRE também foi um dos participantes do
homicídio que vitimou a pessoa de PEDRO MANOEL LOPES
JUNIOR, na manhã de hoje(
).
30/11/2019
Assim, a testemunha descreveu as pessoas reconhecidas e,
apresentadas fotografias de outros indivíduos, a testemunha
Documento eletrônico VDA48285685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 15:15:34
Código de Controle do Documento: 94f0dfef-9736-4674-876e-a810c6f820dc

,
afirmou que JOSAFÁ e RICARDO foram autores do homicídio
não se notando desrespeito às regras previstas no artigo 226 do CPP,
não havendo falar em falha.
Registre-se que
Eventuais irregularidades na fase investigatória não contaminam
a ação penal, conforme jurisprudência reiterada do STJ (HC
586.321/AP). O reconhecimento fotográfico e o pessoal foram
corroborados por outros elementos probatórios, como a firmeza
dos depoimentos e a presença do réu na cena do crime por
período prolongado. (REsp n. 2.085.278/RS, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
18/2/2025
de
.)
25/2/2025
Ademais, consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, a revisão
das conclusões das instâncias ordinárias sobre a autoria delitiva
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada na via estreita do writ.
Ante o exposto, denego o
.
habeas corpus

O Tribunal de origem manteve a custódia cautelar nos seguintes
termos (fl. 28 - grifamos):
[...] No caso concreto, o paciente foi denunciado pela prática de crime
de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal)
de extrema gravidade, perpetrado mediante invasão de residência
durante a madrugada, com emprego de meios cruéis - facadas,
pauladas e perfurações com objeto perfuro contundente - contra vítima
que se encontrava dormindo. Tais circunstâncias, por si só, já
evidenciam a necessidade da custódia cautelar para garantia
da ordem pública, mormente considerando o modus operandi
.
particularmente brutal do delito
Vale ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia
, evidenciada pela
da ordem pública
periculosidade do paciente
, não havendo que se falar
diante do modus operandi empregado
em constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal.
Destarte, eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico - que
demandaria análise probatória incompatível com a via eleita - não tem
o condão de, isoladamente, macular a segregação cautelar do
paciente, sobretudo considerando a possível existência de outros
elementos que justificam a medida extrema.

Extrai-se dos autos que a decretação/manutenção da custódia
cautelar está fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que
evidenciam a gravidade concreta da conduta, reveladora de elevado grau de
periculosidade do agente e alta reprovabilidade, em razão do modus operandi
utilizado na empreitada delitiva, tendo sido o agravante denunciado como
incurso no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, por ter, em
(fl. 26 - grifamos):
30/11/2019
Documento eletrônico VDA48285685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 15:15:34
Código de Controle do Documento: 94f0dfef-9736-4674-876e-a810c6f820dc

por volta das
h, na rua João Galdino, no Lote Maria Catarina,
6:40
bairro Coqueiral, em comunhão de desígnios com outros denunciados,
assassinado a vítima Pedro Manoel Lopes Junior mediante facadas,
pauladas e perfurações com objeto perfuro contundente,
.
enquanto esta dormia em sua residência

O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco prestou informações
consignando que a vítima Pedro Manoel Lopes Junior, foi assassinada
, que
enquanto dormia ao lado de sua companheira
também é cunhada do
e que
,
ora agravante Ricardo Raimundo Alexandre
presenciou o crime
tendo identificado os denunciados como autores da conduta criminosa, assim
como o corréu Vinícius Henrique teria confessado a prática do crime cometido
na companhia dos demais réus, tendo a sua prisão em flagrante convertida em
(fl. 72).
preventiva
O Tribunal de origem consignou, ainda, que em audiência de
instrução designada nos autos originários, foi determinado o desmembramento
do processo em relação a Ricardo Raimundo Alexandre e Josafá Teodósio dos
Santos e, no referido processo, foi designada audiência de instrução e
(fl. 72).
julgamento, dando origem aos autos de no 0000016-63.2021.8.17.1490
Nos autos n. 0000016-63.2021.8.17.1490 foi designada audiência de
instrução e julgamento, ocasião em que Josafá Teodósio compareceu e foi
determinado o desmembramento do processo em relação ao agravante
RICARDO RAIMUNDO ALEXANDRE, pois apesar de citado por edital, não
, originando os autos n. 0000070-
compareceu nem constituiu advogado
09.2022.8.17.3490, suspenso, nos termos do artigo 366 do Código de Processo
Penal, bem como foi ordenada a inclusão do mandado de prisão no BNMP.
Nestes termos, constata-se que o réu fugiu do distrito da culpa e é
considerado foragido.
Entende esta Corte que a segregação cautelar para a garantia da
ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi
empregado revela especial desvalor da conduta" (AgRg no HC n. 582.326/PR,
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
4/8/2020
), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e à
13/8/2020
(AgRg no RHC n. 191.805/PA, relator Ministro
conduta violenta, como no caso.
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
10/6/2024
20/6/2024
Ademais [A] jurisprudência deste Tribunal Superior considera que "a
fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar,
(AgRg no HC n. 568.658
".
forte da asseguração da aplicação da lei penal
/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
4/8/2020
). (AgRg no HC n. 943.726/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
13/8/2020
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
-
23/10/2024
28/10/2024
grifamos). No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA48285685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 15:15:34
Código de Controle do Documento: 94f0dfef-9736-4674-876e-a810c6f820dc

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
HOMICÍDO
QUALIFICADO
GRAVIDADE CONCRETA.
.
RÉU FORAGIDO POR QUATRO ANOS
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em habeas corpus interposto por acusado de homicídio
qualificado e tentativa de homicídio, com prisão preventiva decretada
em
e cumprida em
, após ser localizado em
5/8/2020
7/8/2024
decorrência de longo período de fuga.
II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em verificar a legalidade da manutenção
da prisão preventiva, à luz da ausência de contemporaneidade,
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
e eventual disparidade no tratamento entre o coacto e os demais réus.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos
que justificam a necessidade da medida, considerando o grave risco à
ordem pública evidenciado pelo modus operandi do crime, a inserção
do paciente em organização criminosa e o fato de ter permanecido
foragido por quatro anos após o decreto da prisão.
4. A ausência de contemporaneidade não se verifica no caso, uma vez
que o fundamento do decreto é analisado a partir da data do
cumprimento da prisão, demonstrando que o risco à ordem pública
persiste.
5. A disparidade no tratamento entre os réus não se configura, pois os
demais acusados foram postos em liberdade diante do excesso de
prazo para o oferecimento da denúncia, situação distinta do
recorrente, que permaneceu foragido.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida
quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam
. 2. A análise da contemporaneidade da
risco à ordem pública
prisão preventiva considera a data do cumprimento da prisão e
. 3. A disparidade de
a persistência do risco à ordem pública
tratamento entre réus não se configura quando há justificativa distinta
para a manutenção da prisão de um dos acusados."
[...] (RHC n. 212.053/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifamos)
6/5/2025
9/5/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou ordem
de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante,
acusado de estupro de vulnerável, com base na fuga e na gravidade
do crime.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante
é justificada pela fuga e pela gravidade do crime, mesmo após 07
(sete) anos dos fatos, sem ofensa ao princípio da contemporaneidade.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48285685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 15:15:34
Código de Controle do Documento: 94f0dfef-9736-4674-876e-a810c6f820dc

3. A fuga do agravante para local incerto e não sabido configura risco
concreto à aplicação da lei penal, justificando a prisão preventiva.
4. A gravidade do crime de estupro de vulnerável, aliada à
possibilidade de reiteração criminosa, fundamenta a necessidade de
segregação cautelar para garantia da ordem pública.
5. A contemporaneidade dos fatos deve ser analisada à luz da
persistência do risco gerado pelo estado de liberdade do acusado, não
sendo descaracterizada pelo tempo decorrido desde o crime.
6. Medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se inadequadas
e insuficientes para garantir a efetividade do processo, dada a
ausência do réu.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A fuga do acusado para local incerto e
não sabido justifica a decretação da prisão preventiva para
. 2. A gravidade do crime de
garantir a aplicação da lei penal
estupro de vulnerável e a possibilidade de reiteração criminosa
fundamentam a necessidade de prisão preventiva para garantia da
ordem pública. 3. A contemporaneidade dos fatos deve ser analisada
à luz da persistência do risco gerado pelo estado de liberdade do
acusado, não sendo descaracterizada pelo tempo decorrido desde o
crime.
(AgRg no HC n. 959.415/TO, relator Ministro Otávio de Almeida
[...]
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
- grifamos)
14/4/2025
24/4/2025

Registre-se que [C]oncretamente demonstrada pelas instâncias
ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a
. (AgRg no HC n. 573.598/SC,
fixação de medidas cautelares alternativas
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
23/6/2020
DJe
).
30/6/2020
Na hipótese, quanto ao reconhecimento fotográfico, o Tribunal
estadual destacou que a autoria delitiva pode vir a ser fixada por meio de
outros depoimentos não anexados aos autos, seja na fase investigatória, seja
em Juízo (fl. 27), destacando que (fl. 28):
eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico - que
demandaria análise probatória incompatível com a via eleita - não tem
o condão de, isoladamente, macular a segregação cautelar do
paciente, sobretudo considerando a possível existência de outros
elementos que justificam a medida extrema.

No mesmo sentido, entende este Superior Tribunal de Justiça:

O art. 226 do Código de Processo Penal apresenta recomendações
cuja inobservância não implica nulidade absoluta do ato de
reconhecimento pessoal, sendo necessário verificar se há outras
provas autônomas que sustentem a condenação. (AgRg no HC n.
954.982/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
5/3/2025
10/3/2025

Documento eletrônico VDA48285685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 15:15:34
Código de Controle do Documento: 94f0dfef-9736-4674-876e-a810c6f820dc

No entanto, consoante o Auto Pormenorizado de Reconhecimento
Fotográfico da 17a Delegacia Seccional de Polícia Civil/PE (fl. 50), constata-se
que
a
testemunha

reconheceu
RUTE
TEODOSIO
DOS
SANTOS
fotograficamente o corréu JOSAFÁ TEODOSIO DOS SANTOS e o
agravante RICARDO RAIMUNDO ALEXANDRE, afirmando que (fl. 50 -
grifamos):
é CONHECIDO POR FÁ, É
JOSAFÁ TEODOSIO DOS SANTOS
MORENO, MAGRO, TEM UMA TATUAGEM DE ESCORPIÃO EM UM
DOS BRAÇOS, TRABALHA EM FABRICO DE ROUPAS, Ultimada a
descrição acima, foram expostas, diante do mesmo, várias
reproduções fotográficas de vários cidadãos, tendo apontado depois
de realizar minucioso exame,
a pessoa
com presteza e segurança
de JOSAFÁ TEODÓSIO DOS SANTOS cujas características coincidem,
perfeitamente, com a descrição feita no início deste auto, informando
tratar-se, sem dúvida alguma, do seu irmão JOSAFÁ CONHECIDO
POR FÁ,
que vitimou a
como sendo um dos autores do homicídio
pessoa de PEDRO MANOEL LOPES JUNIOR;
Em seguida, foi convidada a convidado a RECONHECER
FOTOGRAFICAMENTE
a
pessoa
de
RICARDO
RAIMUNDO
, conhecido como CACÁ, ele tem uma facção de roupas,
ALEXANDRE
, diz que
convive com JUCIANA - irmã desta Depoente
seu
cunhado RICARDO RAIMUNDO ALEXANDRE também foi um dos
participantes do homicídio que vitimou a pessoa de PEDRO
, na manhã de hoje (30/11/2019).
MANOEL LOPES JUNIOR

Como relatado, a testemunha descreveu as pessoas reconhecidas e,
apresentadas fotografias de outros indivíduos, a testemunha afirmou, com
presteza e segurança, que JOSAFÁ e RICARDO foram autores do homicídio,
não se notando desrespeito às regras previstas no artigo 226 do CPP, não
havendo falar em falha.
O Tribunal
registrou (fl. 72 - grifamos):
a quo

[...] Esclareço que
, também
a companheira da vítima
cunhada do
, presenciou o crime e
paciente Ricardo Raimundo Alexandre
identificou os denunciados com sendo os autores da conduta
criminosa. Assim como, o acusado Vinícius Henrique teria
confessado a prática do crime cometido na companhia dos
, tendo a sua prisão em flagrante convertida em
demais réus
preventiva.

Registre-se que
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória,
dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não
" (HC n. 232.674/SP, relator Ministro
contaminam a ação penal
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
, DJe
02/04/2013
). (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.330.233/MG, relatora
10/04/2013
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2023
- grifamos).
25/9/2023

No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA48285685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 15:15:34
Código de Controle do Documento: 94f0dfef-9736-4674-876e-a810c6f820dc

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO
MAJORADO. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO BASEADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a condenação do
recorrente pelo crime de estelionato qualificado (art. 171, § 4o, c/c art.
61, I, ambos do Código Penal), com pena reduzida na apelação para 2
anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto. O
recorrente alega nulidade do reconhecimento pessoal em razão de
suposta violação ao art. 226 do Código de Processo Penal (CPP),
requerendo a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento
pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP implica
nulidade do processo; e (ii) apurar se o conjunto probatório é suficiente
para sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada
no julgamento do HC 598.886/SC, estabelece que o reconhecimento
de pessoa realizado na fase do inquérito policial, ainda que sem
observância ao art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por
outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
4. O Tribunal de origem baseia a condenação em um robusto
conjunto probatório que inclui depoimentos consistentes e
coerentes da vítima e de testemunhas, além de características
físicas específicas do réu, reconhecidas por ambas, reforçando
.
a identificação do autor do crime
5. Eventuais irregularidades na fase investigatória não
contaminam a ação penal, conforme jurisprudência reiterada
O reconhecimento fotográfico e o pessoal
do STJ (HC 586.321/AP).
foram corroborados por outros elementos probatórios, como a firmeza
dos depoimentos e a presença do réu na cena do crime por período
prolongado.
6. A análise do pleito de absolvição demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 2.085.278/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifamos)
18/2/2025
25/2/2025
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48285685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 15:15:34
Código de Controle do Documento: 94f0dfef-9736-4674-876e-a810c6f820dc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 976.251 / PE
Número Registro: 2025/0015822-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000700920228173490 0000166320218171490 00009716520198171490 00059083420248179480
02017021900355201911
166320218171490
2017021900355201911
59083420248179480
700920228173490 9716520198171490
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCIMARIO ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS : LUCIMÁRIO ANTÔNIO DA SILVA - PE036934
DANILLO JOSE DOS ANJOS GOMES - PE037784
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: RICARDO RAIMUNDO ALEXANDRE
CORRÉU
: VINICIUS HENRIQUE DE FRANCA
CORRÉU
: JOSEFA TEODOSIO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA48447855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: 33547f3d-a19a-4df6-baae-6c24695b5c8b

AGRAVANTE : RICARDO RAIMUNDO ALEXANDRE
ADVOGADOS : LUCIMÁRIO ANTÔNIO DA SILVA - PE036934
DANILLO JOSE DOS ANJOS GOMES - PE037784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: 33547f3d-a19a-4df6-baae-6c24695b5c8b